Tribunal: TJDFT
Processo: 0716914-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. TEMPESTIVIDADE RECURSAL DEMONSTRADA. PRELIMINAR REJEITADA. NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DO TÍTULO EXEQUENDO. RECURSO DESPROVIDO.

Embora não conhecidos embargos de declaração tempestivamente opostos e não manifestamente inadmissíveis, a análise do respectivo mérito implica a interrupção do prazo recursal.
A decisão de mérito em sede recursal substitui a decisão de primeiro grau, mesmo que o recurso não tenha sido provido, e deve ser observada em sede de cumprimento de sentença.
Agravo de instrumento desprovido.